Tribunal: TJSP
Processo: 2033597-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE PARCELA IDEAL DO BEM. INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM PARTICULAR DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. INCOMUNICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1659, I E II, DO CC. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Dissolução parcial de sociedade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE PARCELA IDEAL DO BEM. INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM PARTICULAR DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. INCOMUNICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1659, I E II, DO CC. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Cumprimento de sentença. Alienação de bem imóvel em fraude à execução. Penhora de parcela ideal do bem. Inadmissibilidade. Imóvel que constitui bem particular do cônjuge do devedor. Incomunicabilidade. Aplicação do art. 1659, I e II, do CC. Produto da alienação de bem particular, sub-rogado, que não se confunde com frutos civis. Penhora obstada, por se tratar de bem de terceiro.
Recurso provido.